Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-26.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE JUSTIÇA DEFERIDA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO FUNDADA NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOLIDARIEDADE E NO DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. ART. 1.694, DO CC. MAJORAÇÃO DEVIDA. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES PARA A INCAPACIDADE DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA POR PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O regramento trazido pelo vigente CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita

2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, devendo o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, ao fixar o valor dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do alimentante e as necessidades da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. O dever de prestar alimentos a ex- cônjuges está previsto no art. 1694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, em regra, é medida excepcional de caráter temporário para que o ex-cônjuge atinja sua independência.

4. Por ser medida excepcional a fixação de alimentos entre divorciados, somente a prova inconcussa de incapacidade laborativa e dependência exclusiva podem autorizar a fixação da obrigação por tempo indeterminado.

5. O termo a quo para contagem do prazo de obrigação alimentícia entre divorciados e por tempo determinado se dá com a sentença, uma vez que é a decisão competente para fixação dos alimentos definitivos, desprezando-se o prazo de deferimento dos alimentos provisórios.

6. Recursos parcialmente providos.